Tribunal: TJMT
Processo: 0018836-14.2016.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018836-14.2016.8.11.0055
APELANTE: ADILSON DA SILVA DINIZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre destacar o observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça na manifestação anexada sob o ID 64905473, aliada à conclusão alcançada a partir dos andamentos registrados no extrato disponível do endereço eletrônico deste e. Sodalício, no sentido de que ao i. Órgão Ministerial de primeiro grau não foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao apelo interposto pelo réu ADILSON DA SILVA DINIZ.
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino o retorno dos autos ao d. juízo de origem, que deverá que deverá intimar o Ministério Público para, em querendo, apresentar as contrarrazões ao apelo interposto, no prazo e forma legais.
Retornando o feito a este eg. Sodalício com a diligência devidamente aperfeiçoada, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)